Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0709584-30.2023.8.07.0016 APELANTE: FABIO JUNIOR SILVESTRE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIO JUNIOR SILVESTRE DA SILVA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos da ação penal a que respondeu pela prática do delito de lesão corporal grave (art. 129, §2o, IV, do Código Penal), o absolveu, diante da comprovação de sua inimputabilidade (art. 386, VI, do Código de Processo Penal), e aplicou medida de internação. Em razões recursais de id 58706301, a Defensoria Pública, alegando não poder “abster-se de apresentar razões ao recurso interposto”, limitou-se a requerer a devolução ampla do conhecimento da matéria por este eg. Tribunal de Justiça, acentuando reiterar os termos das Alegações Finais, “eis que o pleito feito pela defesa foi acatado e deferido pelo juiz a quo, especialmente no que tange a aplicação da pena.” Em contrarrazões (id 58706303), o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse, ou pelo seu não provimento. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id 59545547, oficiou pelo não conhecimento do apelo, seja por falta de interesse recursal, seja por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo não provimento da insurgência. É o relato do necessário. DECIDO. Entendo que o recurso não deve ser conhecido. Com efeito, ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, o réu não interpôs recurso de apelação. Na verdade, o acusado não foi localizado para ser intimado pessoalmente da sentença (certidões de ids 58706293 e 58706296), e publicado edital de intimação (id 58706297), o prazo recursal transcorreu sem qualquer manifestação. De outro lado, a r. sentença acolheu a tese defensiva de inimputabilidade do acusado, que restou absolvido, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, tendo-lhe sido aplicada medida de internação. Nesse sentido, além de lhe faltar interesse recursal, a apelação não observou o princípio da dialeticidade, pelo qual a parte inconformada com os fundamentos do provimento jurisdicional tem o dever de apresentar no recurso as razões que deram causa à irresignação. A propósito, confira-se o seguinte arresto: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. TESE DA DEFESA DISSOCIADA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais devem guardar correlação lógica com a decisão contra qual o recurso é interposto, motivo pelo qual a defesa inviabilizou o conhecimento do apelo ao tratar de tese diversa, sem infirmar os judiciosos fundamentos da sentença. 2. A confissão espontânea está elencada entre as circunstâncias atenuantes da pena, previstas no art. 65, III, "d", do CP, a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena imposta, tendo em vista o efeito devolutivo amplo, observando a vedação prevista na Súmula 231/STJ. 3. Recurso não conhecido. Pena reduzida de ofício. (Acórdão 1746059, 07123280220218070005, Relator o Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023.) [destaquei] Por todo o exposto, o apelo não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, por falta de regularidade formal. Por fim, ressalta-se a prescindibilidade da intimação prévia das partes neste caso, uma vez que, como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). Nesse esteio, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator